Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. BANCO CREFISA S/A. TAXA MÉDIA DE JUROS. REFERENCIAL. LIMITE NÃO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar pelo apelado de violação à dialeticidade suscitada em contrarrazões, quando se vê que a argumentação esposada pelo réu apelante nas razões recursais traduz seu inconformismo e a intenção de obter a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.
2. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, tal como a de capitalização mensal de juros.
3. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
5. A taxa média de juros praticada no mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
6. Apelo conhecido e provido.